Tribunal: TCU
Processo: 015.604/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Pedido de reexame interposto por interposto por Eládio Saulo Maia Martins contra o Acórdão 3.119/2025-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, que considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil por invalidez ao recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3119/2025-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de concessão de pensão civil, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão ao recorrente.